Tribunal: STF
Processo: RE 1375469
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DE RPV. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF Nº 275. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECALCITRÂNCIA EM EFETUAR O PAGAMENTO. BACENJUD. POSSIBILIDADE. 



    1. Agravo de Instrumento manejado pelo Município em face de decisão que determinou o ‘bloqueio no valor de R$ 7.607,17 (Sete mil, seiscentos e sete reais e dezessete centavos), relativos ao requisitório de n° 2019.81.00.007.200505 (id nº 4058100.15798987), via BACENJUD, das contas vinculadas ao Município de Palmácia’. 



    2. A Edilidade sustenta que a intimação da decisão judicial foi direcionada para a Procuradora A.M.M.V, a qual, conforme exposto, foi exonerada em 30 de junho de 2017, e, portanto, não representava mais o Ente Municipal. Acrescenta que o limite de valor para pagamento de débitos judiciais através de Requisição de Pequeno Valor do presente Município é de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos). E sendo de R$ 7.607,17 (sete mil, seiscentos e sete reais e dezessete centavos) o valor requisitado em sede de Cumprimento de Sentença, a decisão judicial desrespeitou a ordem de Precatório Municipal. Assim requer a nulidade da decisão judicial. 



    3. No que tange à alegação de que a intimação da decisão judicial foi direcionada para a Procuradora, que não representava mais o Ente Municipal, depreende-se que a decisão agravada não analisou tal questão. 



    4. Conforme depreende-se do art. 1.013 do CPC, que regula o efeito devolutivo dos recursos, o recurso devolve ao conhecimento do Tribunal tão somente a matéria decidida e nos exatos limites da impugnação, por força do que exige o âmbito de devolutividade juridicamente possível do Agravo de Instrumento. 



    5. De sorte que se o referido argumento não foi apreciado na decisão agravada constitui inovação recursal, ultrapassando as questões submetidas ao crivo deste Tribunal em decorrência do efeito devolutivo, de forma que sua apreciação implicaria em supressão de Instância. 



    6. Não tendo sido a questão abordada na decisão interlocutória de Primeiro Grau, não pode este egrégio Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer e decidir originariamente de questão nova ventilada apenas perante esta Corte e a respeito da qual não houve pronunciamento judicial no âmbito da decisão agravada. Nesse sentido, não deve ser conhecido tal ponto. (e-STJ Fl.256) Documento recebido eletronicamente da origem 



    7. O Juízo de origem determinou a expedição de RPV relativa aos honorários sucumbenciais para o devido cumprimento do determinado na sentença pelo Município. No entanto, o mesmo não efetuou, no prazo legal, o depósito relativo ao Requisitório mencionado. Assim, após o requerimento da União Federal, determinou-se o bloqueio no valor de R$ 7.607,17 (sete mil, seiscentos e sete reais e dezessete centavos), via BACENJUD, das contas vinculadas ao Município de Palmácia/CE. 



    8. Não se vislumbra qualquer óbice legal ao sequestro de valor do Ente Federativo, pois restou demonstrada, de forma manifesta, a recalcitrância do Município em exercer o seu mister, qual seja, o cumprimento da decisão judicial. Agravo de Instrumento conhecido em parte, e nessa parte improvido.” (e-doc. 26).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 45).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de Palmácia/CE aponta violados os arts. 2º; 84, inc. III; 167, incs. VI e X; 100 e 167, inc. VI, da Constituição da República. Afirma que a requisição de pequeno valor (RPV) foi expedida em numerário superior ao previsto na Lei municipal nº 279, de 2010, e que a constrição bancária judicial, via Bacenjud, é inconstitucional, por violar os princípios da separação dos poderes e da continuidade do serviço público, o regime de precatório e as regras do sistema orçamentário (e-doc. 52).



    4. A União, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do extraordinário, ante a ausência de repercussão geral, e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 61).



    É o relatório.



      Decido.



    5. O recurso merece parcial provimento.



    6. De início, verifico ter relevância a matéria versada neste apelo extremo, pois, conforme asseverado nas razões do recurso, é de interesse de qualquer entidade que goze das prerrogativas garantidas à Fazenda Pública, divergindo, assim, os acórdãos recorridos da jurisprudência desta Corte.



    7. Para melhor análise da questão controvertida, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão alusivo ao exame do agravo de instrumento:



    “(...) Quanto à questão do Precatório, o Juízo de origem determinou a expedição de RPV relativa aos honorários sucumbenciais para o devido cumprimento do determinado na sentença pelo Município; no entanto, o mesmo não efetuou, no prazo legal, o depósito relativo ao Requisitório mencionado. 



    Assim, após o requerimento da União Federal, determinou-se o bloqueio no valor de R$ 7.607,17 (sete mil, seiscentos e sete reais e dezessete centavos), via BACENJUD, das contas vinculadas ao Município de Palmácia/CE.



    Não se vislumbra qualquer óbice legal ao sequestro de valor do Ente Federativo, pois restou demonstrada, de forma manifesta, a recalcitrância do Município em exercer o seu mister, qual seja, o cumprimento da decisão judicial. 



    Forte nessas razões, conheço, em parte, do Agravo de Instrumento para nessa parte, negar provimento . 



    É como voto.” (e-doc. 3).



    8. Pois bem. Quanto ao questionamento referente à discrepância entre o valor da RPV e o limite estabelecido na Lei municipal nº 279, de 2010, observo não ser possível examinar a matéria em sede de recurso extraordinário, tendo em vista o óbice do verbete nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    9. No mais, noto que os acórdãos recorridos divergem da orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da Arguição de Preceito Fundamental nº 275/PB, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17/10/2018, p; 27/06/2019; grifos nossos).



    10.    Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Ao julgar procedente a arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pelo Poder Judiciário viola princípios de envergadura constitucional, tais como os da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.  



    11.     Destarte, naquela assentada, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.  



    12. Ante exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, inc. V, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, prover o agravo de instrumento interposto pelo Município de Palmácia/CE, com o fim de anular a decisão em que determinada constrição judicial no cumprimento de sentença do Processo nº 0806288-06.2017.4.05.8100, em trâmite na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará (e-doc. 4, p. 202).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator